Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-19.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Seguradora sub-rogada nos direitos do passageiro segurado, a quem pagou indenização securitária – Sentença de acolhimento do pedido – Reforma – Dano material não caracterizado nas circunstâncias, à falta de verificação de efetivo desfalque patrimonial em desfavor do passageiro segurado.
1.

Ementa:
Apelação – Ação regressiva – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Seguradora sub-rogada nos direitos do passageiro segurado, a quem pagou indenização securitária – Sentença de acolhimento do pedido – Reforma – Dano material não caracterizado nas circunstâncias, à falta de verificação de efetivo desfalque patrimonial em desfavor do passageiro segurado.
1. Princípio da dialeticidade - Peça recursal dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Prescrição - Aplicável ao caso dos autos a disciplina da chamada Convenção de Montreal, que estabelece regras para o transporte aéreo internacional. Orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, de que as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor. Prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da Convenção de Montreal, não transcorrido.
3. Responsabilidade civil - Despesas com a aquisição itens de higiene pessoal e vestuário, em substituição aos temporariamente extraviados. Gastos esses que não implicaram desfalque patrimonial para o passageiro segurado, uma vez que os produtos adquiridos se incorporaram ao respectivo patrimônio e porque recuperou ele a bagagem extraviada. Episódio que haveria de ser sopesado, sim, no exame de eventual pedido de indenização por dano moral, em ação proposta pelo consumidor. Caso dos autos em que a seguradora vem a juízo na condição de sub-rogada no direito correspondente ao dano material supostamente experimentado pelo passageiro segurado. Situação, porém, que, embora se encaixe na cobertura securitária, não caracteriza efetivo dano material, a gerar a responsabilidade civil da transportadora.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008152-19.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado
AIG SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à
apelação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
2
19a Câmara
Apelação no: 1008152-19.2020.8.26.0002 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 13a Vara Cível do Fórum Regional de Santo Amaro
Apelante: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelada: AIG SEGUROS BRASIL S/A (ov)
MM. Juíza de primeiro grau: Fernanda Franco Bueno Cáceres
Voto no 35.865
Apelação Ação regressiva Transporte aéreo internacional
Extravio temporário de bagagem Seguradora sub-rogada nos
direitos do passageiro segurado, a quem pagou indenização
securitária Sentença de acolhimento do pedido Reforma
Dano material não caracterizado nas circunstâncias, à falta de
verificação de efetivo desfalque patrimonial em desfavor do
passageiro segurado.
1.
Princípio
da
dialeticidade
-
Peça
recursal
dando
cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Prescrição - Aplicável ao caso dos autos a disciplina da
chamada Convenção de Montreal, que estabelece regras para o
transporte aéreo internacional. Orientação firmada pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, de
que as normas e tratados internacionais limitadoras da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor. Prazo
prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da Convenção de
Montreal, não transcorrido.
3. Responsabilidade civil - Despesas com a aquisição itens de
higiene
pessoal
e
vestuário,
em
substituição
aos
temporariamente extraviados. Gastos esses que não implicaram
desfalque patrimonial para o passageiro segurado, uma vez que
os produtos adquiridos se incorporaram ao respectivo
patrimônio e porque recuperou ele a bagagem extraviada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
3
Episódio que haveria de ser sopesado, sim, no exame de
eventual pedido de indenização por dano moral, em ação
proposta pelo consumidor. Caso dos autos em que a seguradora
vem a juízo na condição de sub-rogada no direito
correspondente ao dano material supostamente experimentado
pelo passageiro segurado. Situação, porém, que, embora se
encaixe na cobertura securitária, não caracteriza efetivo dano
material, a gerar a responsabilidade civil da transportadora.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento
de danos proposta por AIG SEGUROS BRASIL S/A em face de TAM
LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
Afirma a autora que o passageiro Frederico
Martins de Paula Pinto, titular do cartão de crédito Mastercard, que
possui seguro com cobertura específica para danos materiais de bagagens
em contratos de transporte, adquiriu passagens aéreas com o respectivo
cartão. A bagagem dele foi extraviada em viagem internacional. E, como
consequência, o passageiro necessitou adquirir bens. O sinistro foi
comunicado e apurado o prejuízo de R$ 2.218,94. A autora se
responsabilizou por tais valores, em decorrência do contrato de seguro, e
realizou o pagamento da indigitada quantia. Donde a demanda, por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
4
da qual pretende a autora a condenação da ré ao ressarcimento da
importância por ela desembolsada, em regresso.
A r. sentença julgou procedente a ação, nos
termos do pedido. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 20% sobre o valor atualizado da condenação (fls.
319/323).
Apela a ré. Como fundamentos da irresignação
diz, em síntese, que (a) incide o prazo prescricional disposto na Súmula
151 do STF, de um ano, de modo que a pretensão está prescrita; (b) deve
ser aplicada a excludente de responsabilidade do art. 19 e 20 da
Convenção de Montreal, pois a bagagem foi devolvida em doze dias,
dentro do prazo máximo de vinte e um dias previsto na Convenção ; (c)
houve culpa exclusiva do segurado, que deixou de retirar a bagagem no
aeroporto de conexão, imaginando que deveria ser retirada apenas no
destino final; (d) não há prova dos efetivos danos materiais e os bens
adquiridos aumentaram o patrimônio do segurado e não devem ser
indenizados; (e) subsidiariamente, pleiteia seja aplicado o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
5
Convenção de Montreal quanto à indenização; e (f) os juros de mora
devem incidir apenas a partir da data da citação (fls. 325/344).
2. Recurso tempestivo (fls. 324/325), preparado
(fls. 345/346) e respondido, com preliminar de não conhecimento da
apelação por afronta ao princípio da dialeticidade (fls. 349/382).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
Princípio da dialeticidade.
3. Não procede a preliminar suscitada em
contrarrazões.
Isso porque a peça recursal combate o decidido
em primeiro grau, assim dando cumprimento ao pressuposto do art.
1.010, III, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
6
Prescrição.
4. Efetivamente, aplica-se ao caso dos autos a
disciplina da chamada Convenção de Montreal, que estabelece regras
sobre o transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, a recente orientação firmada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral e
força vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III), tendo por paradigma o
julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com
Agravo (ARE) 766618 (j. 25.5.17).
A tese então aprovada é no sentido de que, “por
força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados
internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
7
Firmado esse pressuposto, observa-se que o art.
35 da Convenção de Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto 59/2006, é
de meridiana clareza ao assentar que “o direito à indenização se
extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos,
contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a
aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”.
Desse modo, considerando que o evento se deu
em 1.12.18 (fl. 212), o prazo prescricional bienal se consumaria em 2.12.20.
Uma vez que a ação foi proposta em 17.2.20, não
se verificou o decurso do prazo prescricional, ainda a se abstrair a questão
relacionada a eventual interrupção desse prazo quando do pagamento da
indenização securitária (24.1.19, cf. fl. 226).
Mérito.
4. No que se refere ao tema de fundo
propriamente dito, procede a irresignação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
8
Na situação em exame, é de fundamental
importância destacar que se tratou de extravio temporário de bagagem.
E não seria acertado deferir ao passageiro
indenização pelo valor gasto na compra de itens de higiene e vestuário,
em função daquele extravio temporário, porquanto não experimentou ele
efetivo desfalque patrimonial, já que as mercadorias assim adquiridas se
incorporaram ao respectivo patrimônio.
Adequado é, sim, a meu ver, que episódios tais,
consistentes na necessidade de realização das compras, sejam tomados
em consideração para fins de reconhecimento de eventual dano moral e
arbitramento da correspondente indenização, em ação proposta pelo
contratante do transporte.
Nesse sentido, entre outros, vejam-se os precedentes firmados por este Egrégio Tribunal em Ap.
1019495-62.2014.8.26.0506, 38a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. FERNANDO
SASTRE REDONDO, j. 17.8.16; Ap. 1093061-59.2018.8.26.0100, 19a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
9
de Dir. Priv., de minha relatoria, j. 7.6.19; e Ap. 1057244-94.2019.8.26.0100,
20a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. CORREIA LIMA, j. 8.2.20.
Obviamente,
uma
vez
que
o
passageiro
segurado não teria direito a indenização por danos materiais nas
circunstâncias, também não o tem a seguradora apelada, que teria se sub-
rogado nos direitos do primeiro em função do pagamento da indenização
securitária.
A circunstância de a seguradora ter ressarcido as
despesas feitas pelo passageiro segurado, nos termos e para os fins da
cobertura securitária, não significa ter existido efetivo dano material em
desfavor do segurado, a gerar a responsabilidade da transportadora
apelante.
5. Daí se impor a reforma da r. sentença, com a
proclamação da improcedência da demanda.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008152-19.2020.8.26.0002
10
sucumbência, com a nota de que a honorária terá por base de cálculo o
valor atualizado da causa.
Posto isso, meu voto afasta a preliminar e dá
provimento à apelação.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator